Tribunal: TJDFT
Processo: 0747204-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. CREDOR. RECONHECIMENTO DO EXCESSO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO. NÃO CABIMENTO. SUPOSTA ATUAÇÃO CONTRÁRIA À BOA-FÉ POR PARTE DOS PATRONOS. MOMENTO PROCESSUAL ANTERIOR. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM O OBJETO DE INSURGÊNCIA. PERCENTUAL FIXADO. 20% DO VALOR DO EXCESSO. NÃO CABIMENTO. ART. 85, §2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REDUÇÃO. PATAMAR MÍNIMO. MEDIDAS CONSTRITIVAS. APLICAÇÃO. MATÉRIA PREJUDICADA. ORIGEM. DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR DEVIDO.
1. Acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença em razão do reconhecimento, pelo próprio credor, de excesso nas contas apresentadas por equívoco no momento de sua elaboração, e fixados honorários advocatícios em seu desfavor, não há que se falar em afastamento da condenação em razão de suposta atuação anterior dos patronos do agravado em contrariedade com a boa-fé processual, por não guardar mínima relação com as verbas honorárias fixadas no momento processual examinado.
2. A verba honorária deve ser fixada entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, assim como o trabalho realizado pelo advogado. Constatado que o percentual arbitrado não está condizente com os aludidos parâmetros legais, necessária a reforma da decisão.
3. Verificado o pagamento do montante devido ao credor na origem, resta prejudicado o pedido de aplicação de medidas constritivas para a satisfação do débito.
4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.